Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão, proferido em sede de representação, que detalhou as regras a serem cumpridas para o ressarcimento de valores ao Fundo Constitucional do Distrito Federal em face de cessões de policiais civis, policiais militares e os bombeiros militares distritais, remunerados com recursos do Fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao Acórdão 1479/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator e com fundamento no artigo 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.